Tribunal: TJMT
Processo: 0006285-42.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006285-42.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE FORMA ESPECÍFICA DAS PECULIARIDADES DE CADA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O cumprimento do disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC exige que as decisões judiciais sejam suficientemente fundamentadas, com análise dos argumentos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a individualização exaustiva de todos os pontos quando já atendidos os aspectos essenciais do litígio.

2. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

3. O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto p
or
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0006285-4.2019.8.11.0040
, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais a agravante alega,
preliminarmente, que a sentença, bem como a decisão monocrática, carecem de fundamentação específica quanto às peculiaridades de cada penalidade aplicada pelo PROCON, configurando violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC. Sustenta que a ausência de análise detalhada inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria nula a sentença.

Afirma ainda que os processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa estão eivados de nulidades, em razão de decisões genéricas e ausência de motivação idônea, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 50 da Lei n.º 9.784/99. Argumenta que o PROCON não teria justificado adequadamente a rejeição de suas defesas administrativas, o que compromete a validade das multas.

No mérito, menciona que as penalidades impostas pelo PROCON são desproporcionais e violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de punirem a empresa pelo exercício regular de direito. Aduz que as ações da agravante estavam amparadas pela legislação setorial, especialmente pelas normas da ANEEL, não havendo justificativa para a imposição de multas.

Pautada nesses argumentos, requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação específica e, no mérito, a reforma da decisão monocrática com a consequente anulação das penalidades impostas pelo PROCON. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores das multas aplicadas (Id. 252600159).

Em suas contrarrazões, o Município de Sorriso defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que os processos administrativos respeitaram o devido processo legal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. Alega que as penalidades aplicadas pelo PROCON cumprem sua finalidade pedagógica e preventiva, sendo proporcionais às infrações cometidas. Reitera, ainda, que as decisões judiciais anteriores estão devidamente fundamentadas, inexistindo nulidades ou omissões a serem sanadas (Id. 252719165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0006285-4.2019.8.11.0040
, negou provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

A agravante sustenta que a decisão monocrática e a sentença não enfrentaram de forma específica as peculiaridades de cada penalidade administrativa, violando o artigo 489, §1º, IV, do CPC. Contudo, verifica-se que a sentença e a decisão agravada analisaram adequadamente os fatos e fundamentos, com expressa motivação quanto à regularidade dos processos administrativos e à aplicação das penalidades pelo PROCON/MT.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, e a decisão monocrática observou esse princípio ao reafirmar que os procedimentos administrativos respeitaram o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa. Assim, não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Neste sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Estado. Energisa busca a anulação dos débitos fiscais ou, alternativamente, a redução das multas impostas. O Estado pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se as CDAs que embasam a execução fiscal foram constituídas com a fundamentação necessária, e se há cerceamento de defesa pela negativa de prova oral solicitada pela Energisa; (ii) verificar se o Estado de Mato Grosso faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. As CDAs que instruem a execução fiscal são válidas e adequadas, não havendo necessidade de prova oral, uma vez que a análise documental é suficiente para avaliar a legalidade dos procedimentos adotados pela empresa no contexto das multas aplicadas pelo PROCON.

4.
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no CDC e demais normas de defesa do consumidor, sendo lícito ao Judiciário realizar apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sem invadir o mérito administrativo.

5. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença é justificada pela previsão de cobrança de honorários já efetuada na esfera administrativa, ao FUNJUS, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "São válidas as Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo PROCON quando fundamentadas conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a produção de prova oral para o julgamento do mérito; a cobrança de honorários advocatícios administrativos ao FUNJUS veda a condenação em nova verba honorária judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.05.2015; TJ-MT, Apelação Cível 1008897-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024”.

(N.U 1010977-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(destaquei).

No que tange à alegada nulidade dos processos administrativos, os autos demonstram que as decisões administrativas apresentaram motivação suficiente, indicando as infrações apuradas e os critérios legais utilizados, em especial os previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Como bem ponderado por esta relatora, "os temas debatidos nos processos administrativos foram objetos de análise pelo julgador administrativo (Id. 236286717 – fls. 46 a 48, Id. 236286716 – fls. 43 a 45 e Id. 236286718 – fls. 42 a 44), ficando decidido que restou demonstrada a prática infrativa em ambos os processos administrativos”. O enfrentamento direto dos argumentos da agravante demonstra que não há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

“
Direito Administrativo. Recurso de Apelação Cível. Prescrição de crédito não tributário. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Legalidade e razoabilidade.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou improcedente a pretensão do banco em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança indevida de taxa de emissão de boleto bancário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito não tributário decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (
ii
) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir 3. A prescrição não foi reconhecida, pois o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de crédito não tributário começa a contar após a constituição definitiva do crédito, conforme previsto na Lei nº 6.830/1980. 4.
Quanto ao mérito, foi confirmada a legalidade da multa administrativa, considerando-se que o processo administrativo transcorreu de forma regular, respeitando o devido processo legal, e que a penalidade foi aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa inicia-se com a constituição definitiva do crédito. 2. A imposição de multa administrativa pelo PROCON é legal e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o procedimento administrativo observou o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, Lei nº 6.830/1980, Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1279941, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 24/10/2011; STJ, AR: 4928 RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1 - Primeira Seção, julgado em 25/09/2019”.

(N.U 1018080-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
(destaquei).

Quanto ao valor da multa aplicada, foi observado os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com o estabelecido nos arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04, bem como realizou a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1º, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. o PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal nº 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual nº 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal”.
(N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida.

Agravo desprovido”.

(N.U 1031524-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. CDA VÁLIDA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e manteve a cobrança do débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON por infração à legislação consumerista. Fixação de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) analisar a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON e sua proporcionalidade;
(ii) verificar a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA);
(iii) avaliar a competência do PROCON para instaurar procedimentos administrativos, aplicar multas e inscrever débitos em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON detém legitimidade para instaurar procedimento administrativo, aplicar sanções previstas nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e inscrever débitos em dívida ativa, com base no Decreto nº 2.181/1997.
4. A CDA atende aos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional, contendo os elementos necessários à sua validade.

5. A multa administrativa aplicada, no valor de R$ 10.000,00, é proporcional à gravidade da infração constatada, considerando-se a violação da legislação consumerista, o dano ao consumidor, e a função pedagógica e preventiva da sanção, em conformidade com os artigos 56, inciso I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Não há desproporcionalidade na penalidade aplicada, ainda que o valor supere o do bem objeto da controvérsia, considerando-se a gravidade da infração e os interesses coletivos protegidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas por infração às normas consumeristas e inscrever débitos em dívida ativa.
2. Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é válida e suficiente para execução fiscal.

3.
A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e os interesses difusos protegidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.08.2014”.

(N.U 0009469-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)
(destaquei).

Por fim, ainda que a agravante pleiteie, subsidiariamente, a redução das penalidades, não restou comprovada qualquer irregularidade nos critérios utilizados para fixação dos valores. As multas foram adequadas às infrações constatadas e visam a garantir a proteção dos consumidores.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025